Tribunal: TJDFT
Processo: 0744665-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744665-20.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CANARINHO AMARELO LTDA - EPP AGRAVADO: BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO CANARINHO AMARELO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0714594-71.2021.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA, sócio de GS Telecom Comércio de Informática e Acesso Telecom LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 250327623, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado, ao argumento de que a medida excepcional apenas se justifica mediante prova cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos, apontando que (a) parte exequente fundamenta o seu pedido no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo, sem demonstrar os indícios de abuso da personalidade jurídica com o propósito de ocultação de bens. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que foram realizadas várias tentativas infrutíferas para cobrança do crédito decorrente de mensalidades escolares inadimplidas. Aduz que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos sócios não é absoluta, podendo ser excepcionada quando caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Pontua que o devedor se vale de pessoas jurídicas por ele controladas para desviar patrimônio e frustrar credores e que o Juízo de primeiro grau indeferiu de forma indevida a instauração do incidente. Assevera que a probabilidade do direito está calcada nos elementos documentais que indicam a confusão patrimonial, o desvio de finalidade e o uso abusivo da personalidade jurídica, como forma de ocultar patrimônio e lesar credores. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminente suspensão da execução. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, sendo determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 77258796. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar o cabimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor. No entanto, em análise ao feito originário, verifica-se que a questão já havia sido objeto de decisão judicial (ID 172212760 no processo de origem), datada de 18/09/2023, oportunidade em que a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em razão do pedido do exequente, feito em ID 170598703 (na origem). A aludida decisão foi devidamente disponibilizada, sem que o exequente/agravante tenha interposto qualquer recurso. Assim, tendo em vista que a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento em apreço não traz nenhum fato novo e encontra-se fundamentada em questões já decididas pelo juízo a quo, por decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo oportunos, mostra-se configurada a preclusão acerca da matéria debatida no recurso. A corroborar este entendimento, acerca da preclusão, menciono os seguintes julgados desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO DUAS VEZES NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS E FATOS NOVOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em 14/7/2017. Recurso especial interposto em 26/6/2023.Autos conclusos à Relatora em 14/2/2024.2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o trânsito em julgado de decisão que indefere pedido de desconsideração da personalidade jurídica obsta que outro incidente dessa natureza seja apresentado no curso da mesma execução.3. A ausência da indicação precisa acerca de quais argumentos deduzidos perante o Tribunal de origem não teriam sido enfrentados no acórdão recorrido impede o conhecimento da alegação de negativa de prestação jurisdicional. Incidência da Súmula 284/STF .4. O trânsito em julgado da decisão que aprecia pedido de desconsideração da personalidade jurídica torna a questão preclusa para as partes da relação processual, inviabilizando a dedução de novo requerimento com base na mesma causa de pedir.5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2123732 MT 2023/0357456-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento previamente interposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e dos Territórios. O agravo busca a reforma da decisão que reconheceu a preclusão consumativa de pedidos de desconsideração da personalidade jurídica da executada e desconsideração inversa, alegando a descoberta de novas empresas vinculadas aos sócios da agravada e a existência de "fatos novos" que afastariam a preclusão, e requerendo o provimento para que o agravo de instrumento fosse conhecido e provido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste, em síntese, em (i) apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da preclusão consumativa relativa aos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica da executada e da desconsideração inversa; (ii) verificar a alegação da existência de "fatos novos" aptos a afastar a preclusão consumativa em relação aos pedidos formulados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As matérias concernentes à desconsideração da personalidade jurídica da executada principal e à desconsideração inversa para alcançar bens de outras empresas – Brago John Comércio e Representação de Produtos para Higiene e Limpeza Ltda., LZA Construtora Eireli, Best Chef Comércio de Alimentos Ltda., Brago Construção e Serviços Ltda. ME e Brago Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. – já foram objeto de apreciação e indeferimento pelo Juízo de origem em decisões anteriores constantes nos autos. 4. Esta mesma 1a Turma Cível já havia se manifestado sobre a preclusão de tais matérias em agravo de instrumento anterior (no 0711137-73.2017.8.07.0000), interposto pelo ora agravante em face da ora agravada, o qual não foi conhecido por força do disposto no artigo 507 do CPC, configurando a invocação de "fatos novos" como mera tentativa de repristinar debates já findos, carecendo de substância probatória. 5. Os argumentos lançados pelo agravante sobre o encerramento irregular das atividades da empresa e a constituição de novas sociedades, embora detalhados sobre o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, já foram objeto de análise prévia e de indeferimento pelas instâncias competentes, inclusive com a exclusão de Luizângelo de Freitas Oliveira da vinculação com a pessoa jurídica executada. 6. As decisões de indeferimento dos pedidos de desconsideração e desconsideração inversa proferidas anteriormente pelo Juízo de origem já foram estabilizadas e acobertadas pela preclusão consumativa, conforme expressamente consignado na decisão monocrática recorrida. O artigo 507 do CPC veda expressamente à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, sendo uníssona a jurisprudência em aplicar a preclusão consumativa, exceto se houver alteração das premissas de fato, o que não ocorreu na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Configura-se a preclusão consumativa dos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e desconsideração inversa quando as matérias já foram apreciadas e indeferidas em decisões anteriores, confirmadas em sede recursal, especialmente na ausência de apresentação de fatos novos substanciais. 2. Não caracteriza fato novo a mera reiteração de pedidos já analisados e indeferidos, sem a demonstração cabal de abuso de personalidade ou confusão patrimonial não previamente examinados." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 507, 508, 932, III; CC, art. 50; RITJDFT, art. 87, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1759006, 0722203-40.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 13/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023. TJDFT, Acórdão 1401257, 0724319-87.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 16/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022. TJDFT, Acórdão n.995993, 20160020359816AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 15/02/2017, publicado no DJE: 06/03/2017. (Acórdão 2039268, 0718279-50.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe:11/09/2025.) - grifo nosso. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante já assinalado, o agravo de instrumento em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão acerca das questões suscitadas pelo agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 às 16:15:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.